Tribunal: TJDFT
Processo: 0739522-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739522-18.2023.8.07.0001 DESPACHO Renove-se a diligência de id. 70318917, por oficial de justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator